Tribunal: TJSP
Processo: 0001188-85.2011.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2006 a 2008 – Município de Salto de Pirapora – Sentença que reconheceu a nulidade das CDA e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária, bem como a fundamentação legal de qual tributo é

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2006 a 2008 – Município de Salto de Pirapora – Sentença que reconheceu a nulidade das CDA e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária, bem como a fundamentação legal de qual tributo é objeto da cobrança – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.